Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALTERAÇÃO RITO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, de ofício, converteu o rito procedimental da prisão para o da penhora, revogando o decreto de prisão do executado.
2. Consoante o artigo 528, § 8o, do Código de Processo Civil, o credor de alimentos possui a faculdade de optar pela escolha do rito de execução.
3. Ainda que o juízo a quo entenda ser inócua a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ emitida em face do atual cenário mundial de pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), não se permite a conversão forçada do procedimento, sobretudo por não haver nos autos elementos hábeis a concluir pela existência de bens penhoráveis com o fim de saldar a dívida.
4. A conversão do rito ex officio contraria, ainda, o princípio da não surpresa, positivado na nova ordem processual por meio do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.